Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-51.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 100067-51.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZIE OUTRO
PACIENTE: ANDERSON DE ANDREA LEMES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson de Andrea Lemes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001526-41.2021.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) em 5-2-2021 foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro; 2) há “manifesta ausência de cautelaridade para a manutenção da medida extrema, principalmente porque não foram encontradas drogas e nem armas com o Paciente quando da busca e apreensão realizada em sua casa. Além disso, Anderson não fazia parte de nenhum dos grupos de WhatsApp pelos quais a organização era gerenciada” (sic); 3) não há contemporaneidade, pois “o fato pelo qual Anderson foi preso preventivamente e denunciado foi o suposto recebimento de valores oriundos de ilícitos em sua conta bancária. Foi registrado, na denúncia (doc. anexo), que a conduta do Paciente cessou em maio de 2019. A decretação da prisão preventiva se deu, entretanto, em 03 de fevereiro de 2021, isto é, quase 02 (dois) anos após o fato criminoso investigado” (sic); 4) a prisão preventiva “está alicerçada apenas em argumentos genéricos e relativos à gravidade abstrata do fato criminoso”, o que denota a carência de fundamentação idônea no decreto de prisão (sic); 5) “não foram apresentados elementos concretos que denotem periculum libertatis suficiente para manter a prisão preventiva do Paciente, que é tecnicamente primário, de bons antecedentes, a conduta imputada não é revestida de gravidade atípica e não existe nenhuma ameaça concreta de destruição de provas ou intimidação de testemunhas, até porque a instrução processual já se encerrou e o feito encontra-se pendente apenas de prolação de sentença” (sic); caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica (Id. 114353970 - pág. 1-9).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi preso preventivamente, junto com várias outras pessoas, por integrar em tese, organização criminosa especialmente voltada ao tráfico de drogas em diversos estados (art. 2o da Lei n. 12.850-/2013) e por infração ao art. 1o, caput, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) (Operação Parasita).
De proêmio, esclareço que a legalidade da prisão cautelar, assim como a impossibilidade de sua substituição por cautelares alternativas, a contemporaneidade e a homogeneidade da medida constritiva foi assentada no julgamento do Habeas Corpus n. 1004810-86.2021.8.11.0000, ocorrido em 27-4-2021, que recebeu a seguinte ementa:
HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM E DINHEIRO – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, COM RAMIFICAÇÕES EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.
O intenso envolvimento do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.
"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).
Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de seu cumprimento.
Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.
Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
“A tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória” (STJ, HC 528.139/RJ).
Além disso, o recurso ordinário interposto (RHC 14711/MT - 2021/0140037-8) foi desprovido, nos termos da decisão monocrática prolatada em 23-8-2021 (HC 1004810-86.2021.8.11.0000– Id. 104640975).
Assim, a impetração não deve ser conhecida quanto às alegações que se repetem.
Nesse sentido:
[...] Mostra-se cristalina a prejudicialidade do presente habeas corpus. Apresentado o parecer pelo Ministério Público Federal nos autos do RHC 141.308/SP, que inclusive já julgado, no qual a tese de ilegalidade da prisão foi devidamente analisada. [...] (STJ, AgRg no HC 648.282/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).
Anoto que, em 5-11-2021, a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória, ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere, conforme se lê no trecho transcrito:
[...]
Em que pese aos argumentos apresentados pelo requerente, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento.
O requerente foi denunciado nos autos da Ação penal n. 1002421-02.2021.8.11.0042 pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, c/c artigo 69, do Código Penal.
Conforme decisão de Id. Num. 48288132, o requerente teve a prisão preventiva decretada em 03/02/2021, diante dos indícios suficientes de autoria e materialidade, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Do percuciente exame dos autos, verifica-se que o requerente integrara a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, no interesse da referida facção, fornecia sua conta bancária para recebimento de valores oriundos dos atos ilícitos.
Nesse contexto, a imprescindibilidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência contra a população, o que demonstra, além da subversão da paz social, o potencial risco de destruição de elementos de provas, especialmente em face dos supostos crimes ainda em apuração, em tese, praticados por indivíduos ligados à referida organização criminosa.
Assim, fica também evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados.
Nesta toada, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:
[...]
Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.
De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:
[...]
Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos denunciados e as circunstâncias atrás delineadas.
Assim sendo, em que pese os argumentos expendido pela douta Defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da ordem econômica e à aplicação da lei penal.
Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, proposta em favor do denunciado Anderson de Andrea Lemes. [...] (Id. 114353971 – pág. 1-7).
Não há como ignorar que os crimes cometidos no contexto de organização criminosa merecem reprimenda mais severa, especialmente porque a natureza deletéria da atividade ilícita desenvolvida, por si só, revela a periculosidade dos envolvidos, que sujeita a sociedade em geral à grave risco.
Ademais, embora não mencionado no decreto constritivo, consulta ao SIAP demonstra o paciente reitera no cometimento de crimes, pois contra ele há um registro por furto qualificado e outro por furto simples na Comarca de Várzea Grande (processos 1018111-31.2020.8.11.0002 e 8086-73.2020.811.0002).
De toda sorte, se permanecem hígidos os fundamentos da prisão cautelar, a referência a eles é suficiente para preservá-la. Confira-se:
[...] Em contexto de apreensão de 1 kg de cocaína e de prisão preventiva que perdurou durante toda a instrução criminal, foi negado ao condenado por tráfico de drogas o direito de apelar em liberdade ante a persistência do risco de reiteração delitiva, haja vista a gravidade da conduta e as passagens criminais anteriores que ostenta. O Juiz observou o art. 387, § 1°, do CPP e a motivação externada revela a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. [...] (STJ, AgRg no HC 678.598/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.